Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DEMAIS COBRANÇAS LÍCITAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e determinou a restituição do valor de forma simples, rejeitando os demais pleitos revisionais e indenizatórios. O Apelante pleiteia a restituição em dobro de outras tarifas (IOF, cadastro, registro, seguros), indenização por danos morais, afastamento de negativação, manutenção da posse do bem financiado, nulidade de cláusulas contratuais e reforma da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há seis questões em discussão: (i) saber se são devidas as restituições em dobro das tarifas cobradas; (ii) saber se há nulidade de cláusulas contratuais relativas a IOF, tarifas bancárias e seguros; (iii) saber se houve dano moral indenizável decorrente da contratação; (iv) saber se é cabível impedir negativação do nome do consumidor e garantir a posse do bem; (v) saber se a condenação ao pagamento integral das custas e honorários pelo Apelante deve ser reformada; (vi) saber se é possível a majoração da verba honorária em favor da parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.
A cobrança da Tarifa de Cadastro, IOF, Registro de Contrato e seguros é lícita, conforme precedentes vinculantes (Temas 620 e 958/STJ).
A restituição da Tarifa de Avaliação do Bem foi corretamente determinada em primeiro grau, de forma simples, por ausência de prova da prestação do serviço.
A contratação de seguros não configurou venda casada, e o Apelante não comprovou imposição da Apelada.
A ausência de abalo concreto afasta a caracterização de dano moral. A mera contratação com cláusulas controversas não configura lesão extrapatrimonial.
A pretensão de manutenção da posse e de vedação à negativação não encontra amparo legal, diante da ausência de suspensão da exigibilidade das obrigações.
Considerando a sucumbência mínima da instituição financeira, é correta a condenação do Apelante ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Majoram-se os honorários recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO: Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A restituição em dobro exige prova de má-fé na cobrança, não sendo presumida em razão da mera contratação.
2. São válidas as cobranças de IOF, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e seguros, quando amparadas em ato normativo e livremente contratadas.
3. A restituição simples da tarifa de avaliação do bem é devida quando não comprovada a prestação do serviço.
4. A ausência de dano moral concreto afasta a indenização.
5. A sucumbência mínima da instituição financeira justifica a condenação exclusiva do consumidor às custas e honorários advocatícios.”